Tribunal: TJSP
Processo: 1004374-19.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de televisão. Consumidora demandante que reclama a constatação de vício que impedia o regular funcionamento do bem desde a data da compra. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no integral acolhimento do pedido inicial, para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, arcando a

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de televisão. Consumidora demandante que reclama a constatação de vício que impedia o regular funcionamento do bem desde a data da compra. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no integral acolhimento do pedido inicial, para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, arcando a demandada com os ônus sucumbenciais, pugnando ainda pela elevação da verba honorária. RECURSO ADESIVO da ré, que insiste na improcedência, sob o argumento de que o dano no produto foi causado pela própria autora durante o transporte. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ré que não comprovou a regularidade do produto vendido à autora, tampouco que o vício seria mesmo decorrente de transporte inadequado. Acolhimento da pretensão de restituição do preço pago que era de rigor, "ex vi" do artigo 18, §1o, inciso II, da Lei Protetiva. Dano moral indenizável, contudo, não configurado. Demandante que não se desincumbiu do ônus de provar real ofensa a direito de personalidade para justificar a pretensão indenizatória no tocante. Impossibilidade de se presumir o abalo moral alegado no caso vertente, que não se configura "in re ipsa". Transtorno ou percalço do cotidiano sem potência de gerar dano moral indenizável. Sucumbência recíproca que autorizava a divisão dos ônus sucumbenciais. Verba honorária sucumbencial devida ao Patrono da autora que comporta mesmo elevação, devendo ser arbitrada por equidade em R$ 1.000,00, "ex vi" do artigo 85, §2o e 8o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ NÃO PROVIDO.*